Tribunal: TJMT
Processo: 1026891-87.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026891-87.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE), YARA AUXILIADORA DA SILVA ARRUDA - CPF: 055.921.991-12 (EMBARGADO), MICHEL ZAVAGNA GRALHA - CPF: 899.707.800-34 (ADVOGADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO PAGAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo o reconhecimento da perda superveniente do objeto de agravo de instrumento, em razão da extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento, sendo alegada omissão quanto à inexistência de pagamento voluntário, à impugnação de atos constritivos e à subsistência de interesse recursal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, diante da alegada ausência de pagamento voluntário, da controvérsia sobre a exigibilidade das astreintes e da pendência de embargos de declaração na origem.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão central, ao reconhecer que a superveniência de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento retira a utilidade do agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal.
A insurgência quanto à natureza do pagamento ou à validade dos atos constritivos não configura omissão, mas tentativa de rediscussão do mérito já apreciado, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

A via recursal adequada para impugnar a sentença superveniente não se confunde com o agravo de instrumento, sendo incabível a sua utilização para rediscutir matéria já superada no curso processual.

Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo suficiente a fundamentação adotada para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A superveniência de sentença que extingue o cumprimento de sentença pelo pagamento acarreta a perda do objeto de agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
MRV Engenharia e Participações S.A.
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo interno apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Irresignada, a embargante aduz, em síntese, que o acórdão deixou de enfrentar adequadamente teses relevantes por ela suscitadas, notadamente no sentido de que não teria havido pagamento voluntário da obrigação, mas sim constrição judicial de valores, circunstância que, a seu ver, impediria o reconhecimento da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Sustenta, ainda, que houve impugnação específica aos atos constritivos, o que afastaria a conclusão de quitação da obrigação e, consequentemente, a extinção válida do cumprimento de sentença.

Argumenta, ademais, que o agravo de instrumento ainda detinha utilidade prática, porquanto discutia a própria exigibilidade das astreintes e a validade da obrigação de fazer imposta, matérias que não teriam sido definitivamente superadas pela sentença proferida na origem. Afirma, também, que a manutenção do entendimento adotado no acórdão implicaria violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, especialmente porque os atos executivos ocorreram enquanto pendente a apreciação do recurso.

Acrescenta, por fim, que foram opostos embargos de declaração no juízo de origem em face da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, os quais ainda não teriam sido apreciados, circunstância que, segundo sustenta, afastaria a definitividade da decisão e, por conseguinte, a perda do objeto do agravo de instrumento.

Diante de tais fundamentos, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para que sejam sanadas as alegadas omissões, com a consequente integração do julgado, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes.

A embargada apresentou manifestação formulando pela rejeição do recurso interposto (id.

358463383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”
(negritei e grifei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, em que pese as alegações do embargante, reafirmo que a sua pretensão é a reapreciação da celeuma, que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração.

No caso em análise, verifica-se que a parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não teriam sido devidamente apreciadas determinadas teses por ela suscitadas, especialmente quanto à inexistência de perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e à alegada irregularidade na extinção do cumprimento de sentença.

Todavia, ao exame detido do acórdão embargado, constata-se que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram expressamente enfrentadas, de forma clara, coerente e devidamente fundamentada.

Com efeito, o acórdão foi categórico ao afirmar que a superveniência de sentença no processo de origem, a qual extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento, faz desaparecer o interesse recursal quanto ao agravo de instrumento, por ausência de utilidade prática da prestação jurisdicional pretendida.

Ademais, restou expressamente consignado que eventual insurgência quanto ao conteúdo da sentença deveria ser veiculada por meio do recurso próprio, não sendo o agravo de instrumento a via adequada para tal finalidade.

Dessa forma, não há que se falar em omissão, pois o acórdão enfrentou diretamente a questão central controvertida, qual seja, a perda superveniente do objeto do recurso em razão da extinção do cumprimento de sentença.

Na realidade, o que se verifica é que a parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, insistindo na tese de inexistência de pagamento voluntário e na suposta ilegalidade dos atos constritivos, matérias estas que foram devidamente analisadas e rejeitadas pelo colegiado.

Tal pretensão, contudo, não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente à sua integração ou esclarecimento.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026